Tribunal: TJPA
Processo: 0800216-80.2021.8.14.0080
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10113 - Flora
Data de julgamento: 2024-11-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800216-80.2021.8.14.0080

APELANTE: MUNICIPIO DE BONITO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E AMBIENTAL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRIGAÇÃO DE IMPLEMENTAÇÃO DE ATERRO SANITÁRIO E MEDIDAS DE GESTÃO DE RESÍDUOS SÓLIDOS. MUNICÍPIO DE BONITO. ALEGADA NULIDADE DE INQUÉRITO CIVIL. INOCORRÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO PARA ESTENDER O PRAZO DE CUMPRIMENTO DAS MEDIDAS.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta pelo Município de Bonito contra sentença que julgou procedente a ação civil pública movida pelo Ministério Público Estadual, condenando o ente municipal a implementar medidas de disposição adequada de resíduos sólidos, inclusive a construção de aterro sanitário. O Município sustenta nulidade do Inquérito Civil nº 003/2015 por ausência de devido processo legal, alega inviabilidade prática e financeira de cumprimento da sentença e pleiteia prazo adicional para implementação das medidas determinadas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há três questões em discussão: (i) verificar a existência de nulidade no Inquérito Civil nº 003/2015; (ii) avaliar a alegação de inviabilidade financeira do Município para cumprimento das obrigações ambientais impostas; (iii) analisar a adequação do prazo estabelecido em sentença para execução das medidas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O Inquérito Civil não gera efeitos vinculantes e serve exclusivamente para apuração de elementos probatórios, não configurando violação ao devido processo legal, razão pela qual se rejeita a alegação de nulidade.

4.

Não há nos autos comprovação suficiente de que o Município esteja financeiramente impossibilitado de cumprir as obrigações impostas, sendo insuficiente a mera alegação de dificuldades orçamentárias para afastar o dever de observância à legislação ambiental e ao direito fundamental a um meio ambiente equilibrado.

5.

O princípio da reserva do possível não pode justificar a omissão estatal em políticas públicas de proteção ambiental e à saúde pública, conforme previsto no art. 225 da Constituição Federal e na Política Nacional de Resíduos Sólidos (Lei nº 12.305/2010), devendo o ente municipal adotar as medidas necessárias para a disposição adequada de resíduos.

6.

Embora imprescindível a execução das obrigações ambientais, o prazo de 180 dias definido em sentença mostra-se exíguo, considerando a estrutura limitada do Município de Bonito. Assim, para assegurar a efetividade das medidas sem desconsiderar as dificuldades administrativas e financeiras, estende-se o prazo para 18 meses.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso parcialmente provido, exclusivamente para ampliar o prazo de execução das obrigações para 18 meses. Unanimidade.

Tese de julgamento
:

1.

O Inquérito Civil possui natureza meramente investigativa e não gera nulidade processual por si só.

2.

O princípio da reserva do possível não exime o ente público da responsabilidade de implementar políticas públicas essenciais à preservação ambiental e à saúde pública.

3.

A efetivação das obrigações ambientais impostas por sentença deve observar um prazo razoável, considerando a realidade administrativa e financeira do ente municipal.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e aprovados em Plenário Virtual os autos acima identificados, ACÓRDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade, conhecer e dar parcial provimento à apelação, na conformidade do Relatório e Voto, que passam a integrar o presente Acórdão.

Participaram do julgamento os Excelentíssimos Desembargadores José Maria Teixeira do Rosário (Presidente), Luzia Nadja Guimarães Nascimento (Relatora) e Luiz Gonzaga da Costa Neto.

42ª sessão do Plenário Virtual da 2ª Turma de Direito Público, no período de 25/11 a 02/12/2024.

Belém/PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

RELATÓRIO

A SENHORA DESEMBARGADORA LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO (Relatora):

Apelação cível em face de sentença que julgou procedente a ação civil pública proposta pelo Ministério Público do Estado, condenando o Município de Bonito a adotar medidas ambientais para disposição regular de resíduos sólidos, incluindo a construção de um aterro sanitário.

Inconformado, o Município de Bonito interpôs o presente recurso sustentando, preliminarmente, a nulidade do Inquérito Civil nº 003/2015, alegando ausência de devido processo legal e a violação do princípio da legalidade.

No mérito, argumenta a inviabilidade prática de execução do aterro sanitário, enfatizando a insuficiência orçamentária e a necessidade de prazo mais dilatado para implementação das ações exigidas pela sentença.

Por fim, solicita a reforma integral da decisão, sustentando que os pedidos do Ministério Público extrapolam as condições econômicas do Município e a capacidade de cumprimento das obrigações ambientais conforme a Política Nacional de Resíduos Sólidos (Lei n.º 12.305/2010)

.

Em contrarrazões, o Ministério Público defende a manutenção da sentença, sob o argumento de que o manejo inadequado dos resíduos pelo Município, ao longo dos anos, justifica as determinações judiciais impostas, uma vez que a omissão do ente municipal acarreta risco ao meio ambiente e à saúde pública. O
Parquet
destaca, ainda, que a legislação ambiental impõe ao Município o dever de assegurar o descarte correto dos resíduos sólidos, conforme o diagnóstico verificado no Inquérito Civil nº 003/2015.

Regularmente distribuído o recurso, coube-me a relatoria, ocasião em que a recebi somente no efeito devolutivo.

A Procuradoria de Justiça manifestou-se pelo conhecimento e desprovimento do recurso, ratificando as contrarrazões apresentadas em primeira instância e defendendo a manutenção integral da sentença recorrida

.

É o relatório.

VOTO

A SENHORA DESEMBARGADORA LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO (Relatora):

Presentes os pressupostos recursais,
conheço
do recurso.

A questão devolvida a Colegiado centra-se na adoção de medidas urgentes no manejo de resíduos sólidos no município de Bonito.

Preliminarmente, o recorrente sustenta que o Inquérito Civil nº 003/2015, que deu ensejo à ação, foi conduzido sem observância ao devido processo legal, o que configuraria nulidade.

Não assiste razão ao apelante. O inquérito civil possui caráter meramente investigativo e preparatório, sendo um procedimento administrativo que, por si só, não gera efeitos vinculantes e serve, unicamente, para a coleta de elementos e subsídios para eventual ação judicial.

No presente caso, o inquérito cumpriu seu papel de reunir elementos para apurar a responsabilidade do Município pelo inadequado manejo dos resíduos sólidos, bem como pela ausência de um sistema adequado de disposição final de resíduos, conforme apontado pelo Ministério Público.

Ademais, a alegação de vícios formais no inquérito não implica nulidade da ação judicial, tendo em vista o princípio da inexistência de nulidade sem prejuízo
(pas de nullité sans grief
).

Nesse sentido já definiu o STJ:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. IMPROBIDADE. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS 282 E 356/STF. VIOLAÇÃO DOS ARTS. 9, 10 E 11 DA LEI N. 8.429/92. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. SÚMULA 284/STF. INQUÉRITO CIVIL. VALOR PROBANTE RELATIVO. CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. INEXISTÊNCIA DE CONTRAPROVA. VALIDADE. PRECEDENTES. SÚMULA 83/STJ.

1. A configuração do prequestionamento pressupõe debate e decisão prévios pelo colegiado, ou seja, emissão de juízo sobre o tema. Se o Tribunal de origem não adotou entendimento explícito a respeito do fato veiculado nas razões recursais, inviabilizada fica a análise sobre a violação dos preceitos evocados pelo recorrente.

2. Verifica-se que a Corte de origem não analisou, ainda que implicitamente, o art. 332 do Código de Processo Civil. Desse modo, impõe-se o não conhecimento do recurso especial por ausência de prequestionamento, entendido como o indispensável exame da questão pela decisão atacada, apto a viabilizar a pretensão recursal.

3. Impende assinalar que, no caso dos autos, o agravante alega violação dos arts. 9º, 10 e 11 da Lei n. 8.429/92, de forma genérica, sem especificar exatamente os pontos nos quais acredita ter havido violação da legislação federal. Demais disso, as razões do recurso especial devem exprimir, com transparência e objetividade, os motivos pelos quais os recorrentes visam reformar o decisum. Incidência da Súmula 284/STF.

4.
A jurisprudência desta Corte sedimentou-se no sentido de que as "provas colhidas no inquérito têm valor probatório relativo, porque colhidas sem a observância do contraditório, mas só devem ser afastadas quando há contraprova de hierarquia superior, ou seja, produzida sob a vigilância do contraditório" (Recurso Especial n. 476.660-MG, relatora Ministra Eliana Calmon, DJ de 4.8.2003)."

5. O Tribunal de origem afirmou que o réu não produziu prova a fim de afastar as conclusões do inquérito civil.

Agravo regimental improvido.

(AgRg no AREsp n. 572.859/RJ, relator Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, julgado em 18/12/2014, DJe de 3/2/2015.)

O Município de Bonito teve a oportunidade de exercer plenamente sua defesa durante toda a tramitação da ação civil pública, não havendo qualquer indicação de cerceamento de defesa ou de prejuízo ao contraditório. Assim,
afasto a preliminar arguida.

No mérito, o apelante alega que a implementação de aterro sanitário e das demais medidas impostas pela sentença é inviável do ponto de vista financeiro e prático. Argumenta que o Município não dispõe de orçamento suficiente e que o cumprimento das obrigações exige um prazo mais extenso para ser concretizado.

Ao analisar tal argumento, verifico que o apelante não trouxe aos autos qualquer comprovação sólida que demonstre a suposta inviabilidade financeira de cumprimento das obrigações. Ainda que se reconheça as dificuldades enfrentadas pelos pequenos municípios no custeio de políticas ambientais, não se pode ignorar a gravidade das consequências que a omissão do Poder Público tem gerado no caso dos autos, onde se aponta a disposição inadequada dos resíduos sólidos a céu aberto, prática que afeta diretamente o meio ambiente e a saúde pública da comunidade.

Ressalte-se que o princípio da reserva do possível, tão frequentemente invocado, não deve ser utilizado para justificar omissões do Poder Público em matéria de proteção ao meio ambiente e à saúde pública.

A Constituição Federal, em seu art. 225, impõe a todos o dever de preservar o meio ambiente ecologicamente equilibrado, cabendo ao Município adotar todas as medidas necessárias para garantir o cumprimento desta garantia fundamental.

Além disso, a Política Nacional de Resíduos Sólidos (Lei n.º 12.305/2010) exige dos entes federados a implementação de sistemas adequados de gestão de resíduos, incluindo o planejamento e a adoção de medidas efetivas para a disposição final dos resíduos sólidos.

Nesse sentido já decidiu o STJ:

ADMINISTRATIVO. PROCESSO CIVIL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. REDE DE ESGOTO. VIOLAÇÃO AO ART. 45 DA LEI N. 11.445/2007. OCORRÊNCIA. DISCRICIONARIEDADE DA ADMINISTRAÇÃO.
RESERVA DO POSSÍVEL. MÍNIMO EXISTENCIAL
.

1. Cuida-se de ação civil pública ajuizada pelo Ministério Público do Estado do Rio Grande do Sul objetivando o cumprimento de obrigação de fazer consistente na instalação de rede de tratamento de esgoto, mediante prévio projeto técnico, e de responsabilidade por danos causados ao meio ambiente e à saúde pública.

2. Caso em que o Poder Executivo local manifestou anteriormente o escopo de regularizar o sistema de encanamento da cidade. A câmara municipal, entretanto, rejeitou a proposta.

3. O juízo de primeiro grau, cujo entendimento foi confirmado pelo Tribunal de origem, deu parcial procedência à ação civil pública - limitando a condenação à canalização em poucos pontos da cidade e limpeza dos esgotos a céu aberto. A medida é insuficiente e paliativa, poluindo o meio ambiente.

4. O recorrente defende que é necessária elaboração de projeto técnico de encanamento de esgotos que abarque outras áreas carentes da cidade.

5. O acórdão recorrido deu interpretação equivocada ao art. 45 da Lei n. 11.445/2007. No caso descrito,
não pode haver discricionariedade do Poder Público na implementação das obras de saneamento básico. A não observância de tal política pública fere aos princípios da dignidade da pessoa humana, da saúde e do meio ambiente equilibrado.

6.
Mera alegação de ausência de previsão orçamentária não afasta a obrigação de garantir o mínimo existencial. O município não provou a inexequibilidade dos pedidos da ação civil pública.

7.
Utilizando-se da técnica hermenêutica da ponderação de valores, nota-se que, no caso em comento, a tutela do mínimo existencial prevalece sobre a reserva do possível. Só não prevaleceria, ressalta-se, no caso de o ente público provar a absoluta inexequibilidade do direito social pleiteado por insuficiência de caixa - o que não se verifica nos autos.

Recurso especial provido.

(STJ, REsp n. 1.366.331/RS, relator Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, julgado em 16/12/2014, DJe de 19/12/2014.)

Por fim, o Município argumenta que as exigências formuladas pelo Ministério Público e acatadas na sentença seriam desproporcionais e ultrapassariam as condições econômicas e operacionais do ente municipal.

Entendo que a sentença impôs ao apelante medidas plenamente justificáveis e proporcionais à realidade constatada nos autos. O risco à saúde pública e ao meio ambiente decorrente do inadequado manejo dos resíduos é grave e afeta diretamente a qualidade de vida da população local. No presente caso, as exigências estabelecidas visam corrigir práticas prejudiciais e omissivas, conforme constatado ao longo do Inquérito Civil e corroborado por laudos e vistorias técnicas.

Cabe destacar que o próprio apelante não demonstrou, durante o curso do processo, a adoção de medidas alternativas ou paliativas que buscassem mitigar os danos causados pelo descarte inadequado dos resíduos. Ao contrário, a postura adotada pelo Município ao longo dos anos foi marcada pela omissão e pela ausência de medidas concretas de planejamento para implementar o Plano Municipal de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos.

Assim, não há que se falar em excesso ou desproporcionalidade das obrigações impostas. As determinações constantes da sentença não extrapolam a responsabilidade legal do ente municipal e estão em plena consonância com o princípio da função ambiental, que orienta a atuação dos entes públicos na defesa e preservação do meio ambiente.

Nesse sentido já definiram o STF e este TJPA, senão vejamos:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DEFESA DO MEIO AMBIENTE. IMPLEMENTAÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS. POSSIBILIDADE. VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES. NÃO OCORRÊNCIA. PRECEDENTES.

1. Esta Corte já firmou a orientação de que é dever do Poder Público e da sociedade a defesa de um meio ambiente ecologicamente equilibrado para a presente e as futuras gerações, sendo esse um direito transindividual garantido pela Constituição Federal, a qual comete ao Ministério Público a sua proteção.

2. O Poder Judiciário, em situações excepcionais, pode determinar que a Administração pública adote medidas assecuratórias de direitos constitucionalmente reconhecidos como essenciais sem que isso configure violação do princípio da separação de poderes.

3. Agravo regimental não provido.

(STF, RE 417.408/RJ, Rel. Min. Dias Toffoli, publicado em 26/04/2012)

***

EMENTA: CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. AMBIENTAL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. LITISCONSÓRCIO PASSIVO. INOCORRÊNCIA. NULIDADE PROCESSUAL POR CERCEAMENTO DE DEFESA. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE É DEVER QUANDO PRESENTES OS REQUISITOS. MÉRITO PRESUNÇÃO DE VALIDADE DE LAUDO OFICIAL. PROVAS SUFICIENTES NOS AUTOS. DESPEJO DE RESIDUOS SÓLIDOS EM LIXÃO. INTERVENIÊNCIA DO JUDICIÁRIO EM POLÍTICAS PÚBLICAS. POSSIBILIDADE. PREPONDERÂNCIA DO MÍNIMO EXISTENCIAL SOBRE A RESERVA DO POSSÍVEL NA EFETIVAÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DEFINIDAS NA CONSTITUIÇÃO DA REPUBLICA. APELO CONHECIDO E IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA NO REEXAME NECESSÁRIO.

1. Não cabe litisconsórcio com outros entes federativos quando o dano ambiental é causado tão somente pelo Apelante. Ausência dos requisitos dos arts. 46 e 47, do CPC/73. Preliminar de ineficácia da sentença indeferida.

2. É dever do juiz julgar antecipadamente a lide quando presentes os ditames legais para tanto. Quando a questão é unicamente de direito, comprovada com documentos públicos não impugnados, e prescinde de provas orais o julgamento precipitado não caracteriza cerceamento de defesa e nem se confunde com decisão surpresa. Preliminar de cerceamento de defesa indeferida.

3. Mérito. Lixão a céu aberto mantido pelo poder público municipal se encontra contrário ao mandamento constitucional do poder-dever de manter um meio ambiente sadio, qualificado e equilibrado.

4. Não viola a separação de poderes a intervenção do Judiciário no sentido de obrigar o Executivo a implementar políticas públicas constitucionalmente previstas e que são a concretização de direitos fundamentais, como o direito à vida, à saúde, ao saneamento básico, que levarão à possibilidade de desfrutar de meio ambiente qualificado e equilibrado, revelando clara afronta ao princípio constitucional do direito de todos ao meio ambiente sadio. Precedentes do STF, STJ e TJPA.

5. Em tais circunstâncias a reserva do possível não prepondera sobre o mínimo existencial.

6. Apelação conhecida e improvida. Reexame necessário conhecido de ofício. Sentença mantida.

(TJ-PA - Apelação Cível: 0000296-87.2010.8.14.0047 9999214247, Relator: LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO, Data de Julgamento: 11/09/2020, 2ª Turma de Direito Público)

No mérito, o Município argumenta a impossibilidade de cumprimento das obrigações no prazo de 180 dias estabelecido pela sentença, dada a complexidade das exigências e as limitações financeiras enfrentadas pelo ente municipal.

Embora o cumprimento das obrigações ambientais seja imprescindível, reconheço que o prazo de 180 dias para implantação das medidas, conforme definido em primeiro grau, pode de fato revelar-se exíguo, considerando a realidade enfrentada por municípios de pequeno porte, como é o caso de Bonito.

A adequada implementação de um aterro sanitário e das demais ações demandadas requer planejamento técnico e financeiro, especialmente no tocante a processos licitatórios e à captação de recursos que possam viabilizar a execução das obrigações.

Assim, com o objetivo de assegurar o cumprimento das medidas sem desconsiderar as limitações práticas e financeiras do apelante, entendo como razoável a concessão de um período adicional,
estendendo-se o prazo para execução das obrigações para 18 (dezoito) meses, a contar da intimação desta decisão
. Esta ampliação temporal busca garantir a efetividade das medidas sem desconsiderar o contexto administrativo do Município.

Ante o exposto,
conheço e dou parcial provimento à apelação somente para ampliar o prazo de execução das medidas impostas para 18 (dezoito) meses
, mantidos os demais termos da sentença pelos fundamentos ora expostos.

É o voto.

Belém/PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

Belém, 02/12/2024